Tribunal: TJSP
Processo: 2025936-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Pretensão de expedição de ofício para o Ministério do Trabalho e Emprego para a requisição de penhora do percentual de salário recebido pelo devedor – Impossibilidade, em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não admissível a penhora de valor referente ao salário do executado, uma vez que este é

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Pretensão de expedição de ofício para o Ministério do Trabalho e Emprego para a requisição de penhora do percentual de salário recebido pelo devedor – Impossibilidade, em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não admissível a penhora de valor referente ao salário do executado, uma vez que este é absolutamente impenhorável, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2025936-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
VALDECI ALENCAR DE SOUZA, é agravado GABRIEL JERÔNIMO DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.099 --
Agravo de Instrumento n. 2025936-95.2020.8.26.0000
Agravante: Valdeci Alencar de Souza
Agravado: Gabriel Jerônimo de Moraes
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de Direito: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
IMPENHORABILIDADE
Pretensão de expedição de ofício para o Ministério do Trabalho e
Emprego para a requisição de penhora do percentual de salário
recebido pelo devedor Impossibilidade, em virtude do caráter
alimentar da verba Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil:

Não admissível a penhora de valor referente ao salário do
executado, uma vez que este é absolutamente impenhorável, em
virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do
art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
tirado da respeitável decisão copiada a fls. 22 que, nos autos da ação
monitória ajuizada por Valdeci Alencar de Souza contra Gabriel Jerônimo
de Moraes, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de
ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para constrição de 30% do
salário líquido mensal percebido pelo executado.
Alega
o
agravante
que
após
diversas
tentativas de localização de bens, não obteve sucesso, bem como não há
qualquer outro modo de satisfazer seu crédito, restando-lhe como
alternativa somente a penhora sobre eventual salário auferido pelo

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
agravado.
Afirma que é possível a penhora do salário
pela aplicação do princípio da efetividade do processo, nos termos do
artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Sustenta que o Código de Processo Civil, em
seu artigo 139, inciso IV, confere ao Magistrado, o poder de determinar
meditas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais
e
sub-rogatórias
necessárias ao cumprimento das ordens judiciais, inclusive nas ações de
que tenham por objeto a prestação pecuniária.
Aduz
que
há
desproporção
entre
a
possibilidade de descontos de parcelas de empréstimo em benefício
previdenciário e a proibição de penhora de percentual de salário para
satisfação do débito exequendo.
Ressalta que embora om art. 833, inciso IV,
do Código de Processo Civil estabeleça a impenhorabilidade do salário, ela
não é absoluta em razão do princípio da efetividade das decisões judiciais
descrito no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
O agravo é tempestivo e dispensado de
preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da justiça gratuita
(fls. 17 dos autos da ação monitória).
O agravado não foi localizado para intimação
a fim de que respondesse o recurso (fls. 174).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trata-se de ação monitória ajuizada por
Valdeci Alencar de Souza contra Gabriel Jerônimo de Moraes, em fase de
cumprimento de sentença, sendo que o réu foi condenado ao pagamento
de R$ 5.730,72 a serem corrigidos monetariamente a partir do
ajuizamento e com juros moratórios a partir da citação.
Devidamente intimado para o pagamento, o
executado não pagou espontaneamente o débito nem ofereceu bens à
penhora. Foram realizadas pesquisas nos sistemas Bacenjud, Infojud e
Renajud, mas não foram localizados bens.
Assim, não localizados bens penhoráveis, o
exequente requereu a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e
Emprego para que seja determinada a penhora sobre 30% de eventual
remuneração do executado. O pedido foi indeferido, ensejando a
interposição do recurso, que não merece acolhimento.
No caso, permitir-se a penhora de parte do
salário do agravado, como pretende a exequente, é medida
desproporcionalmente gravosa, pois se trata de verba cuja parte
substancial se destina aos cuidados da família.
Isso porque os salários e demais vencimentos
apontados no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, possuem
inequívoco caráter alimentar, voltando-se à subsistência do executado e
de sua família. E, de início, e em virtude dos princípios que norteiam a
ordem jurídica, notadamente o mandamento da dignidade da pessoa, não
se mostra razoável o sacrifício da subsistência do executado, para que
haja a satisfação do interesse meramente econômico do credor.
Quanto à mitigação por parte do Superior
Tribunal de Justiça da impenhorabilidade do salário do devedor, é de se

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
perceber que tal hipótese mais está vinculada a situação diversa ao caso
dos autos.
Registre-se
que
não
há
qualquer
“desproporção” entre a impenhorabilidade do salário e a possibilidade de
empregados,
aposentados
e
pensionistas
contraírem
empréstimos
consignados. Neste último caso há expressa previsão legal, tendo sido
fixados limites para o comprometimento da renda e o devedor adere
livremente ao contrato, não se tratando de execução forçada.
Não se olvidando a finalidade do processo
executivo, deve também ser observado o princípio da menor onerosidade
ao devedor, sobretudo quando se trata de verba alimentar.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão indeferiu penhora sobre verba
salarial. Observância ao disposto no artigo 833, inciso IV, § 2o, do CPC.
Princípio da dignidade da pessoa humana se sobrepõe ao direito meramente
pecuniário de satisfação do crédito Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2037481-02.2019.8.26.0000 - 9a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz - 24/07/2019)
Assim, incabível a expedição de ofício ao
Ministério do Trabalho e Emprego, pois tal providencia se mostra inócua
em razão da impenhorabilidade da verba salarial. Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
Insurgência do exequente - Pretensão à expedição de ofício ao INSS e ao
Ministério do Trabalho, atual Secretaria de Trabalho - Ministério da
Economia, com intuito de aferir o valor do salário ou benefício percebido pelo
executado e localização de seu atual empregador - Inadmissibilidade - Dívida
que não tem caráter alimentar - Resultado infrutífero das pesquisas via
Bacenjud, Renajud e Infojud que apontam a inexistência de recebimento de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
valores pelo excetuado em quantia superior a 50 salários mínimos (art. 833,
IV e § 2° do CPC/2015) - Agravo desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2009520-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)
Portanto, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --